Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. CARREIRA ATIVIDADES RODOVIÁRIAS. AUXÍLIO-SAÚDE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. ATO NÃO DECORRENTE DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LEI 6.448/19. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO NÃO OCORRIDA. PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NA CARREIRA DE ORIGEM. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam o restabelecimento do auxílio-saúde da parte recorrente, servidora inativa do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF. Em suas razões, suscita a prejudicial de decadência, ao argumento de que o auxílio-saúde é pago desde a sua aposentadoria, em 1991, e foi excluído da sua remuneração em abril de 2020, quando já ultrapassado o prazo decadencial para anulação dos atos administrativos. Suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que o auxílio-saúde possui natureza indenizatória e regramento próprio, nos termos do artigo 230 da Lei n. 8.112/90 e instruções 53/2007 e 64/2007 do DER, sendo pago pelo próprio órgão, sem vedação do recebimento pela Lei 6.448/19, pois não vinculado à carreira. Salienta que não foi transposto para a Carreira Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal, pois continua lotado no DER, como inativo, e recebia a parcela diretamente do órgão, e não do Distrito Federal, de modo que, segundo a Nota Técnica n° 1/2020, o auxílio não deveria ser suspenso. Assevera que a suspensão do pagamento do auxílio-saúde ocorreu apenas em relação aos aposentados, ao passo que os servidores ativos continuam recebendo a verba. Aduz, ainda, que a suspensão do pagamento do auxílio-saúde contraria a Lei 6.448/2019, a qual prevê expressamente a irredutibilidade remuneratória. Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e nulidade da sentença ou pela reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. No caso dos autos não houve anulação de ato administrativo, não havendo falar em decadência do direito de autotutela da Administração Pública. Trata-se de averiguar a legitimidade da suspensão do auxílio-saúde do servidor aposentado da carreira Atividades Rodoviárias do DER/DF em decorrência de interpretação da Lei Distrital 6.448/2019. Afasta-se, portanto, a prejudicial de decadência.
III. Não prospera a alegação de que a sentença carece de fundamentação, pois embora não tenha abrigado a tese sustentada pela parte recorrente, expõe com clareza as razões de decidir, inclusive quanto ao fundamento legal. Cabe recordar o disposto no Enunciado 162 do FONAJE, segundo o qual “não se aplica ao sistema dos juizados especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da lei 9.099/95”. Assim, a sentença mostra-se suficientemente fundamentada, tendo atendido ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
IV. A parte recorrente é servidora aposentada da Carreira Gestão e Fiscalização Rodoviária, assim denominada pela Lei 6.227, de 20/11/2018, encontrando-se na inatividade desde 1991. O artigo 20 da Lei 6.448/2019 estabeleceu que os servidores ocupantes dos cargos de determinadas carreiras, entre as quais a de Gestão e Fiscalização Rodoviária, pertencentes às especialidades constantes no Anexo I da citada Lei, passariam a integrar a carreira Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal. Assim, nem todos os servidores migraram para a carreira Planejamento e infraestrutura do Distrito Federal, mas apenas os de determinadas especialidades, que passaram a ser exclusivas da carreira Planejamento e Infraestrutura (Lei 6.448/2019, artigo 20, § 4°).
V. Conforme se depreende dos contracheques da parte recorrente, esta não foi alcançada pela alteração funcional, pois teve inalterado seu cargo efetivo (Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária), pertencente ao quadro do Departamento de Estradas de Rodagem-DER. Com efeito, se tivesse sido alcançada pela alteração promovida pela Lei 6.448/2019, seu cargo seria de Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura (artigos 1° e 20 da Lei 6.448/2019). Portanto mostra-se equivocado afirmar que o regime jurídico estabelecido na Lei 6.448/2019 se lhe aplica. Ao contrário, deve permanecer sob o regramento da Lei 68/89, que criou a carreira Atividades Rodoviárias no Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, com suas alterações, Lei 5.125/2013 e a mais recente Lei Distrital 6.227/2018.
VI. Destarte, embora seja verdadeiro afirmar que inexiste direito adquirido frente a regime jurídico, a sentença interpretou o caso consoante regime jurídico diverso daquele a que está submetida a parte recorrente, vez que sua situação não foi alcançada pela Lei 6.448/2019.
VII. Ainda que assim não fosse, a teor do disposto no artigo 68 da Lei Complementar 840/2011, a verba em questão não consistiria em parcela remuneratória, mas espécie de assistência à saúde do servidor, prestada na forma de auxílio, conforme prevê o artigo 271, inciso IV da Lei Complementar 840/2011 e Instruções DER 53/2007 e 64/2007 do DER. Em consequência, não estaria o auxílio-saúde compreendido na vedação estabelecida pelo § 2° do artigo 20 da Lei 6.448/2019, a qual estipula que “É vedado aos servidores abrangidos por este artigo perceber qualquer parcela remuneratória, benefício e vantagem que não seja inerente à carreira de que trata esta Lei”. Esta ilação está amparada pelo documento ID 21906300, p. 3, segundo o qual “referido benefício faz parte do programa de Assistência à Saúde dos Servidores do DER, instituído em 2007, com a finalidade de ajudar com os custos de planos e seguros saúde para os trabalhadores e seus dependentes, ativos e inativos”. Portanto, como se trata de verba paga pelo DER e a parte recorrente não deixou de integrar o quadro do citado órgão, na qualidade de inativo, deve permanecer recebendo o auxílio-saúde.
VIII. Outrossim, ainda que se entenda tratar-se de parcela remuneratória, a verba não poderia ser excluída sem que se garantisse ao servidor uma compensação, ante a irredutibilidade de vencimentos assegurada pelo artigo 37, inciso XV da Constituição da República. Com efeito, a alteração do regime jurídico pode modificar a composição dos vencimentos e proventos do servidor, porém sem que isso implique redução remuneratória. Nessa esteira, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema 24): “O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.” (RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013 - Destaquei).
IX. Enfim, de qualquer ângulo que se analise a controvérsia, mostra-se indevida a suspensão do auxílio-saúde da parte recorrente.
X. Quanto ao valor devido, consta no documento ID 21906299, p. 6 que o auxílio-saúde foi provisoriamente restabelecido em razão da pandemia de COVID-19, tendo retornado a partir da folha de pagamento de maio/2020. Por ocasião da réplica (ID 21906305) a parte recorrente admitiu o restabelecimento da verba e não impugnou o fato de que este tenha ocorrido a partir de maio de 2020. Assim, acolhe-se como devido o montante afirmado pela parte recorrida, qual seja, R$ 1.667,46 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais, quarenta e seis centavos), conforme ID 2906296.
XI. Recurso conhecido, prejudicial afastada e preliminar rejeitada. Provido em parte para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte recorrida a restabelecer de maneira definitiva o auxílio-saúde da parte recorrente, bem como a pagar a quantia de R$ 1.667,46 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais, quarenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde abril/2020 e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
XII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95 combinado com artigo 27 da Lei 12.153/2009).